Tribunal: STF
Processo: HC 261828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Oliveira Fontenele contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 28).



    Consta dos autos que alegou que o paciente é acusado de homicídio culposo no trânsito. 



     Neste writ, a defesa alega o paciente é policial rodoviário federal e que “estava no cumprimento do exercício de sua função pública, tanto é que conduzia a viatura da PRF, bem como estava fardado e, conforme seu registro de ponto, estava no horário de seu plantão, que não havia se encerrado”. Nesses termos, defende que a competência para processar o feito é da Justiça Federal.



    Sustenta a necessidade de urgência da medida, em razão da audiência de instrução processual ter sido marcada para o dia 18/9/2025.



    Requer, ao final, que seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar, suspendendo o trâmite da Ação Penal n. 0802948-70.2023.8.14.0013 perante a Vara Criminal de Capanema/PA. No mérito, pugna para que “seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Vara Criminal de Capanema (PA) para processar e julgar o presente feito, declinando-se da competência para o juízo da Vara Criminal Federal competente, nos termos do art. 108, §1º do Código de Processo Penal”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. DENÚNCIA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO PRATICADO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FATO DELITUOSO OCORRIDO EM OCASIÃO EM QUE O PACIENTE NÃO ESTAVA EM EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ALÉM DE QUE NÃO HOUVE DANOS A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Paciente, servidor público federal, denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB). Habeas corpus denegado na origem sob o fundamento de que a conduta atribuída ao paciente não guarda relação direta com o exercício da função, havendo sido cometida no caminho para sua casa, além de que não houve dano a bens, serviços e interesses da União. Recurso ordinário desprovido por decisão monocrática. 2. Impetraçao de habeas corpus no qual alegado constrangimento ilegal, sob o argumento, em síntese, de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o fato ocorrido enquanto o paciente estava no exercício da função de Policial Rodoviário Federal. 3. Existência de óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, sob pena de indevida supressão de instância. 4. In casu, a análise a respeito da competência demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via estreita e cére do habeas corpus. 5. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. 6. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus”. (e-doc. 33)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O recorrente foi denunciado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, como incurso nas sanções do art. 302 do CTB. 



    O art. 109, inciso IV, da Constituição Federal prevê que são da competência da Justiça Federal “os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”.



    O acórdão de fls. 1024-1035 concluiu que o recorrente estava fardado e na condução de viatura da Polícia Rodoviária Federal, todavia, que não trafegava em via federal e, embora em horário de plantão, rumava à sua residência, não estaria efetivamente em serviço, o que afastaria a competência da Justiça Federal.



    Assim entendeu (fl. 1033): 



    "Conforme pontuado pela autoridade coatora, vislumbro que, a despeio de se encontrar em horário de plantão e fardado, o fato criminoso se sucedeu, precisamente, no interstício em que o paciente estava retornando para a sua casa, portanto, não estava em efetivo exercício da função pública. A mais disso, depreendo que a viatura da polícia militar não sofreu avarias devido ao sinistro de trânsito consoante Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (ID 23682661), cuja seção “V2 – Relatório de Avarias – Resolução nº.810/2020-CONTRAN” discrimina vários itens da viatura submetidas à perícia e atesta a ausência de danos ao veículo, muito embora conste erro material na perícia na seção “danos colaterais”, que contraria à disposição da seção anteriormente mencionada. Desta feita, ainda que o paciente seja servidor público federal, não restou demonstrado que o fato praticado – acidente de trânsito com resultado morte – tenha atentado contra bens, serviços ou interesses da União, considerando que a vítima não era servidor público federal, a viatura da polícia rodoviária federal não sofreu danos e o deslocamento não se encontrava relacionado à atividade funcional propriamente dita." 



    Conforme se extrai do acórdão, o Tribunal concluiu que a conduta atribuída ao recorrente não guarda relação direta com o exercício da função, por ter sido cometida no caminho para sua casa. Acrescentou ainda que não houve dano aos bens e interesses da União. 



    Para concluir de modo diverso seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na sede restrita do habeas corpus”. (e-doc. 28, p. 1-2, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    Isso porque, em que pese os argumentos das instâncias de origem, observo que existe interesse da União, visto tratar-se de crime praticado por servidor público federal no exercício de suas funções, o que atrai a competência da Justiça Federal conforme estabelece o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 



    A controvérsia dos autos cinge-se à definição da competência material para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0802948-70.2023.8.14.0013, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, uma vez que o paciente, servidor público federal (Policial Rodoviário Federal), estaria, segundo a tese defensiva, no exercício de suas funções públicas no momento de ocorrência do crime de homicídio culposo no trânsito, o que, em tese, atrairia a competência da Justiça Federal, tornando, por consequência, absolutamente incompetente o juízo estadual. 



    Para compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da decisão proferida pelo juízo de origem que afastou a competência da Justiça Federal: 



    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apuração da morte de Antonio Madson Oliveira de Souza, ocorrida aos 27/07/2023, às 17h10min, nesta comarca de Capanema-PA, em acidente de trânsito. 



    Consta dos autos que o agente PRF GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE, na data e hora acima mencionadas, estava conduzindo a viatura da PRF placa QEX-1854, quando ocorreu uma colisão entre a viatura por ele dirigida e a motocicleta da vítima Antonio Madson Oliveira de Souza, resultando na morte deste. 



    Sobreveio no feito o requerimento do Ministério Público pelo declínio de competência para a Justiça Federal, aduzindo que no dia dos fatos o PRF GUILHERME estava no exercício da função, devidamente uniformizado e dirigindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal na forma do art. 109, inc. IV, da CF/88.



    Fundamento e DECIDO. 



    Dispõe o Art. 109, IV, da CF/88: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: […] IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 



    Neste feito, contudo, não se apura eventual infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e sim a morte da vítima Antonio Madson Oliveira de Souza em decorrência da colisão com o veículo conduzido por GUILHERME. 



    No ponto, destaco que, pelo Laudo Pericial de ID 102487826 - Pág. 9 / Pág. 218, a viatura não sofreu qualquer dano em decorrência da colisão.



    Não obstante, com relação à jurisprudência colacionada pelo Parquet para embasar seu pleito, saliento que no caso sob análise, GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE declarou (ID 102487826 - Pág. 12 / Pág. 221 do pdf): 



    “Eu estava em deslocamento diferenciado para a cidade de Capanema, indo para minha residência resolver uma demanda. [….]” 



    Por conseguinte, verifica-se que, embora estivesse fardado e conduzindo a viatura da PRF, o agente GUILHERME no momento do ocorrido NÃO ESTAVA EFETIVAMENTE NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO PÚBLICA.



    No mais, pelo documento de ID 106190071 - Pág. 1 / Pág. 309 do pdf, observa-se que foi instaurado um PAD em desfavor de GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE. 



    Deste modo, não vislumbro que a situação se amolde ao Art. 109 da CF/88 para atrair a competência da Justiça Federal, de modo que ENTENDO PELA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e rejeito a incompetência alegada”. (e-doc. 3, p. 1-4, grifei)



    Para mais esclarecimentos, destaco excertos peça acusatória nos pontos de interesse: 



    “(...) DOS FATOS: 



    Exsurge dos autos da peça investigativa que no dia 27 de julho de 2023, por volta das 17 horas e 10 minutos, o policial rodoviário federal Guilherme Oliveira Fontenele estava conduzindo uma viatura da PRF, placa QEX-1854, na Rua Duque de Caxias, nas proximidades do Mercado Paiva II, nesta cidade de Capanema/PA, quando, de maneira imprudente, fez uma conversão em alta velocidade à esquerda, em uma via de mão dupla, e colidiu com a motocicleta da vítima Antônio Madson Oliveira de Sousa, policial militar, que estava tentando fazer uma ultrapassagem no momento da colisão. 



    Em decorrência do forte impacto, a motocicleta ficou presa embaixo da roda dianteira da viatura da PRF enquanto Antônio Madson foi projetado em direção à calçada. 



    Segundo a Perícia de Local de Crime (Laudo Pericial acostado às páginas de Id. 102487813), a viatura conduzida pelo denunciado estava trafegando na Av. Duque de Caxias, em direção à Av. João Paulo II, quando realizou uma “manobra repentina para esquerda”, em frente ao Residencial Vitalina, “ocasionando a colisão da região frontal da moto com a lateral dianteira esquerda do veículo”. 



    (...). 



    O perito responsável pela confecção do laudo de Perícia de Local de Crime concluiu que o denunciado agiu de forma imprudente. 



    No mesmo sentido, o artigo 204 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, nas circunstâncias em que o acidente ocorreu, o condutor deveria parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista, o que não foi observado pelo denunciado, em que pese ser este policial rodoviário federal, portanto detentor de conhecimento técnico. 



    Observa-se que, em razão da velocidade empregada e pela desatenção no trânsito ao agir de maneira afoita (art. 169 do CTB), deixando de se preocupar com a segurança de terceiros, Guilherme Oliveira Fontenele violou o dever objetivo de cuidado. 



    Cumpre informar que embora a vítima não estivesse usando capacete no dia dos fatos, o que poderia evitar sua morte, o acidente em si seria evitado se o denunciado simplesmente cumprisse o que determina a legislação, ou seja: se parasse no acostamento para aguardar o momento oportuno para cruzar a pista. A respeito, concluiu o Laudo Pericial Complementar de Id. 102487816: 



    (...). 



    Por consequência do grave acidente, o sargento da polícia militar Antônio Madson Oliveira de Sousa infelizmente faleceu em razão de TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO, conforme apontou o Laudo de Necropsia (v. exame pericial de Id. 1024487811). 



    Após o acidente, o denunciado prestou-se a buscar socorro à vítima e voluntariamente se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, aduzindo ter se arrependido de sua conduta. 



    (...). 



    Ex positis, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE, acima qualificado, como incurso nas sanções punitivas do art.302 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”. (e-doc. 19, p. 27-30, grifei) 



    Em seu interrogatório no inquérito investigativo, o paciente informou que estava realizando uma fiscalização de rotina quando percebeu que a calça de seu fardamento havia rasgado. Diante disso, ainda no horário de expediente, se deslocou até a sua casa com a intenção de substituir a farda, mas durante o trajeto acabou se envolvendo no acidente que vitimou o senhor Antônio Madson Oliveira de Sousa (e-doc. 7, p. 3). 



    Na espécie, os fatos dizem respeito à suposta prática do crime de homicídio culposo no trânsito por policial rodoviário federal em desfavor da vítima, policial militar. Tal infração penal ocorreu em decorrência de a motocicleta da vítima ter colidido com a viatura da Polícia Rodoviária Federal conduzida pelo paciente, que estava fardado e em horário de expediente, muito embora este último estivesse se deslocando para a sua residência.



    Com efeito, por tratar-se de crime praticado por servidor público federal no exercício de suas funções, observa-se que há interesse da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Confira-se:



     



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    (...) 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;”



    Perfilhando esse entendimento, destaco precedentes desta Corte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA CORPORAÇÃO MILITAR, QUE SERVIRIA DE MEIO PARA OBTER BENEFÍCIO JUNTO A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É competente a Justiça Federal para conhecer e julgar infração penal cometida em detrimento de bens, serviços e interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. In casu, o paciente, policial militar do Exército Brasileiro, fez uso de documento militar ideologicamente falso junto à Caixa Econômica Federal, visando obter empréstimo bancário. A utilização do documento ideologicamente falso, no caso sub examine, representou, na realidade, a prática de crime meio de que se serviu para falsear a verdade, em detrimento de bens, interesses e serviços juridicamente protegidos da empresa pública federal. Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça Penal Militar. 3. Ordem de habeas corpus concedida, declarando-se a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação penal”. (HC 110261, de minha relatoria, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 16-10-2012, grifei)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 627852 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 16-09-2013, grifei)



    Ante o exposto, nego ao seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para declarar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação penal.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente